Tribunal: STF
Processo: MS 37591
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCESSO – EXTINÇÃO.
    1. Eis as balizas reveladas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    Associação dos Servidores do Conselho Nacional de Justiça – Asconj insurge-se contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados, por meio do qual indicado Mário Henrique Aguiar Goulart Nunes Maia, filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça Napoleão Nunes Maia Filho, para o cargo de Conselheiro.
    Afirma a legitimidade ativa, aludindo ao interesse dos representados na regularidade do funcionamento do Órgão. Realça o curto prazo do procedimento de escolha, considerada a notícia, em 20 de outubro de 2020, pelo impetrado, da realização da eleição, que ocorreu em 27 imediato. Frisa a data do surgimento da vaga – 25 de junho de 2021. Diz contrariados os princípios da eficiência, da impessoalidade e da moralidade. Ressalta a falta de notável saber jurídico do candidato, enfatizando possuir título único, de graduação em Direito pela Faculdade Farias Brito, no Ceará, concluída em 2012. Salienta o tempo de atividade jurídica, destacando aprovação, em 2019, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Evoca o verbete vinculante nº 13 da Súmula, a versar nepotismo, mencionando a natureza administrativa do cargo.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato de indicação, determinando-se a não realização da sabatina, no Senado Federal, marcada para 15 de dezembro de 2020. No mérito, busca a anulação do procedimento administrativo e a repetição de todas as etapas.
    Vossa Excelência indeferiu a medida acauteladora e admitiu o ingresso da União.
    O impetrado arguiu ilegitimidade ativa, no que ausente correspondência entre o objeto da impetração, as finalidades estatutárias e interesses dos associados. Assevera necessária dilação probatória em relação ao requisito notável saber jurídico. Afirma a atribuição da Câmara dos Deputados para eleger representante no Conselho. Realça o princípio da separação dos poderes. Reporta-se a decisão no mandado de segurança nº 25.624, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de dezembro de 2006. Diz em jogo matéria interna. Tem como impertinente o enunciado vinculante nº 13 da Súmula.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão da impetração, considerada ser interna a matéria.
    2. Nos termos do artigo 6º do Estatuto da Associação impetrante, podem filiar-se servidores ativos, inativos, requisitados ou comissionados do Conselho Nacional de Justiça, além de dependentes dos associados que perderam essa condição e, em caráter excepcional, pessoas estranhas ao quadro funcional.
    Considerados o objeto do mandado de segurança e a ausência de discussão sobre direito de titularidade dos associados, surge a ilegitimidade ativa. Precedente: mandado de segurança nº 22.132, da relatoria do ministro Carlos Velloso, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de outubro de 1996.
    3. Extingo o processo sem exame do mérito – artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator